Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704707-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MORAES JOSE CARVALHO LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0735221-28.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de vencimentos, nos seguintes termos (ID 221182434, na origem): De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição retro. Mantenha-se suspenso pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 202735586, proferida na data de 02/07/2024. Nas razões recursais (ID 68634181), a parte agravante defende a possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor, quando não resultar em prejuízo à sua subsistência, o que estaria em consonância com a jurisprudência do STJ. Assevera que que teria comprovado que o agravado percebe vultosa remuneração (aproximadamente R$ 33.000,00), em tese, suficiente a suportar a penhora de um percentual mínimo, cabendo ao executado, por sua vez, demonstrar, de fato, que a penhora impedirá sua subsistência. Argumenta que “sendo a remuneração da parte executada de elevada monta, muito acima da percebida pela esmagadora maioria dos brasileiros, a qual lhe permite o decote parcial sem prejuízo de suas condições mínimas de subsistência, necessário se faz a autorização da penhora de percentual de seu salário a fim garantir o equilíbrio ambas as partes, permitindo ao credor a efetividade jurisdicional mediante o recebimento de seu crédito, e a manutenção da dignidade da pessoa humana do devedor.” No que diz respeito à possibilidade de dano irreparável, alega que a execução se iniciou em 2023 e já foram realizadas diversas diligências no intento de satisfação do crédito, todas, contudo, infrutíferas. Ressalta que a decisão agravada determinou a suspensão da execução, “ensejando, com isso, a iniciação do processo para a contagem do prazo prescricional, que, no caso em voga, por se tratar se execução de título extrajudicial lastreada em cheque, o prazo alusivo à prescrição intercorrente é bastante exíguo.”. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “a fim de que seja autorizada a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração da parte executada até a quitação do débito, ou, ainda, de outro percentual conforme entendimento de V. Excelências.”. Preparo recolhido (ID 68633982). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos salários/proventos (art. 833, IV, CPC), é admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados da Corte Superior: “(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E, mais recentemente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Nesse sentido, é também o posicionamento deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Apesar de o art. 833, IV, do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 3. Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência desta eg. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 4. Frustrados os usuais meios de satisfação da dívida, e diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de se realizar parcialmente a constrição, no percentual de 10% (dez por cento) do valor encontrado na conta corrente do agravado, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência do agravado de sua família, sem ofender sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1849790, 07031105720248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, observa-se que o agravante trouxe elementos comprobatórios de que o agravado perceberia remuneração líquida superior a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), de modo que, ao menos em uma primeira análise, a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do executado não lhe imporia prejuízo à subsistência. Ao que se depreende, a determinação do bloqueio mensal de percentual dos vencimentos da parte executada seria medida justa e equânime, porquanto permitiria o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família. Demonstrado, em cognição sumária, portanto, a probabilidade do direito de provimento do recurso. No que diz respeito ao risco de dano ao direito tutelado, observa-se que, na origem, se trata de execução de cheque, razão pela qual a prescrição intercorrente da execução possui curto lapso temporal (6 meses), nos moldes do Enunciado n. 150 da Súmula do STF. Assim, já iniciado o prazo de suspensão, previsto no art. 921, § 1o, CPC, resta evidenciada, na hipótese, a urgência, de modo a justificar a concessão do efeito suspensivo postulado, para sobrestar a contagem do prazo de 1 ano de suspensão. Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual justificada a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator